Tribunal: TJMT
Processo: 1005280-33.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005280-33.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), SMILES S.A. - CNPJ: 15.912.764/0001-20 (APELANTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) —
PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO -

MULTA — IMPOSIÇÃO —

VALOR DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE — RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

2.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Montante fixado dentro do critério da razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SMILES S/A
. em face de sentença (Id. 95604495), não modificada por embargos de declaração (Id. 95604508), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, em
ação anulatória
ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e manteve a multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões, afirma que “
não houve inércia da parte apelante, ao contrário, os fatos foram devidamente abordados, refutados e esclarecidos, e a Smiles, ora apelante, assim como a VRG, foram representadas no ato de conciliação
”.

Verbera que “
ao contrário do que faz crer a leitura crua da decisão administrativa
(...)
não houve omissão, desrespeito e, muito menos, a prática do crime de desobediência à Superintendência de Defesa do Consumidor
”.

Aduz que deve ser considerado o princípio da instrumentalidade das formas, uma vez que “
a defesa administrativa atendeu a finalidade a qual se destinava, logo, não há se falar em multa administrativa por ausência do representante legal da Smiles em audiência
”

Relata que a fundamentação da decisão administrativa “
limita-se a utilizar argumentos genéricos, que poderiam ser utilizados em qualquer outra decisão, não há qualquer contextualização entre os fundamentos apresentados pela Smiles em sua defesa e recurso administrativo e as decisões que rejeitaram as aludidas peças
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgados procedentes os pedidos iniciais da ação anulatória, ou, de forma subsidiária, reduzido o valor da multa aplicada.

Certificada a tempestividade (Id. 95604514) e o recolhimento do preparo (Id. 95604512).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 95604517).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por não ser o caso de intervenção ministerial (Id. 96344463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Os pedidos da ação anulatória foram julgados improcedentes, nos seguintes termos, no ponto de interesse:

“Por conseguinte, verifico que no caso em tela, a parte autora apesar de devidamente notificada para comparecer à audiência de conciliação não compareceu, tampouco justificou sua ausência, bem como não prestou esclarecimentos relativos a reclamação formulada. Conforme podemos observar em id 4940399 fls 10.

(...)

No caso em tela, evidenciou a total falta de respeito e descaso com o requerido e principalmente não com o consumidor, descumprindo, dessa forma as regras pertinentes à informação, transparência, boa-fé e equilíbrio das relações de consumo tuteladas pelo CDC.

Do exposto, é certo que o processo administrativo tramitou de forma regular, sendo apurados os fatos/responsabilidade mediante decisões fundamentadas e, sobretudo, com precedência dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, tudo em consonância com o disposto artigo 5º, LIV e LV da CR/88.

Neste aspecto, merece respaldo a presunção de legitimidade que emana do ato administrativo que, “in casu”, não se observa qualquer fundamento arguido pela parte autora capaz de retirar sua higidez.

Vale dizer, por oportuno, que os elementos apurados na via administrativa em defesa do direito do consumidor, por sua natureza, evidentemente não se condicionam a existência de má-fé ou dolo do agente fiscalizado como nexo causal à efetiva lesão.

Dessa forma, irrefutável que o requerido observou o devido processo legal, obedecendo ao princípio da legalidade e do contraditório e ampla defesa, inexistindo ilegalidade a ser declarada, de modo que a autuação ocorreu no exercício regular do poder de polícia, portanto, resta à questão relativa ao quantum aplicado na multa.

Desta feita, impõe-se o pelo não reconhecimento do direito pleiteado pelo autor, a fim de que seja declarada mantida a decisão proferida na esfera administrativa pelo PROCON/MT, vez que restou demonstrada a prática de conduta abusiva e/ou ilícita pela autora.

DISPOSITIVO

Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo SMILES S/A. Mantenho o valor da pena de multa aplicada pelo PROCON/MT nos autos do processo administrativo 0113.016.735-7, no valor de R$ 20.000 (vinte mil reais), por restar demonstrada a suposta violação às normas consumeristas.

Por fim, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, caput e § 2º, do CPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas”. (Id. 95604495 – 1/7).

A empresa apelante, Smile S/A, ajuizou a presente contra o Estado de Mato Grosso com a finalidade de extinguir multa administrativa resultante do processo administrativo – PROCON MT nº 0113.016.7357, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), decorrente de reclamação da consumidora Luzimar Maria da Silva Collares, pela seguinte situação:

“Relata a parte consumidora que terceiros usaram sua conta de milhas sem sua autorização. Relata ainda, que houve a compra de três passagens gerada nos nomes de Antonio da Silva, Eligio Brendo Telec e Alisson Alexandre, na data de 14/06/2013.

Ocorre que a reclamante recebeu de imediato a confirmação em seu e-mail pessoal e entrou em contato para esclarecimentos, onde informou que em nenhum momento efetuou a compra de passagens, conforme protocolo nº 17423446164.

Ressalta, que fora informada pela atendente que o pagamento das passagens foi parte em milhas e o restante em cartão de crédito.

Informa também, que no mesmo dia mudaram a senha da consumidora, ficando impossibilitada de usufruir do serviço durante 6 meses.

Contudo, somente na data de 16/12/2013, recebeu uma ligação informando que sua conta está liberada, porém, não há possibilidade de rever as milhas.

(...)

DO PEDIDO

A prática supramencionada pressupõe a violação da Lei 8.078/1990 e do Decreto Federal 2.181/1997. Diante disso requer estorno das milhas. (...)” (Id. 95599049).

A consumidora juntou documentos, inclusive Boletim de Ocorrência nº 2014.37697, em 9/2/2014, registrando o ocorrido, além dos documentos das reclamações à empresa apelante (Id. 95599049 – fl. 13/Id. 95604450 – fls. 95604450), anteriores ao protocolo no PROCON.

Após, as partes foram intimadas para comparecerem à audiência de conciliação, com a seguinte observação:

“Informamos, outrossim, que o não comparecimento às convocações ou desrespeito às determinações dos órgãos do SNDC (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor) caracterizam crime de desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal (art. 33, § 2º do Decreto 2.181/97). Importará também em aplicação de multa, nos termos do artigo 56, do Código de Defesa do Consumidor, bem como na inclusão do nome da empresa, junto aos Cadastros Estadual e Municipal de Reclamações Fundamentadas, conforme determina o art. 44 da Lei 8.078/90”.

Realizada, em 10/3/2014, restou consignado que “
compareceram na sala de audiência da Superintendência de Defesa do Consumidor – PROCON/MT, na presença da conciliadora
(...),
a reclamante
(...),
e as reclamadas, representada por seu preposto, Sr. Thiago Francisco de Campos, que anexa neste ato defesa escrita, carta de preposto, procuração
(...)
Partes devidamente notificadas nos termos da Lei 8.078/90
”. (Id. 95604451 – fl. 6).

A audiência restou infrutífera, saindo a apelante intimada para apresentar defesa escrita no prazo de dez (10) dias, bem como juntar o demonstrativo do resultado do exercício (DRE) ou faturamento bruto da empresa no último trimestre, para fins de parâmetro na hipótese de multa administrativa.

A apelante apresentou defesa escrita no Id. 95604451 –fls. 9/16, porém, o prazo decorreu sem o DRE.

Posteriormente, foi proferido despacho acerca da ausência de representante da empresa apelante na audiência realizada, em virtude de que o preposto presente possuía poderes de representação apenas das empresas VRG Linhas Aéreas e GOL Linhas Aéreas S/A, determinando-se nova intimação da apelante a apresentar Defesa Escrita com procuração, além do DRE (Id. 95604452).

Devidamente notificada, a apelante apresentou a defesa administrativa (Id. 95604453 – fls. 10), com documentos, e assim, prolatada a decisão administrativa impugnada que manteve a multa administrativa da apelante, sob o ponto de que, apesar de intimada, não compareceu à audiência no Órgão de Defesa do Consumidor – PROCON/MT, e não apresentou em suas defesas justificativa a subsidiar o não comparecimento, incorrendo nas infrações descritas nos artigos 55, § 4º do CDC e 33, § 2, do Decreto Federal 2.181/97 (Id. 95604457 – fl. 21).

Assim, não vinga a tese da ausência de fato caracterizador de infração ao Código de Defesa do Consumidor, vez que a penalidade imposta é decorrente do não esclarecimento e ausência injustificada à audiência de conciliação, pois, de fato, na carta de preposto no Id. 95604451, consta especificamente as empresas representadas pelo patrono, ausente o nome da apelante, além da insuficiência de informações na Defesa Escrita para elidir o motivo da notificação, deixando o consumidor à mercê das dúvidas referente ao ocorrido.

A fundamentação da imposição da penalidade está insculpida nos artigos 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, artigo 33, § 2º, do Decreto Federal nº 2.181/97 e o artigo 21 do Decreto Estadual 3.571/2004, os quais dispõem:

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial”.

“Art. 33.

As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis”.

“Art. 21. A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações do PROCON/MT caracterizam desobediência na forma do artigo 330 do Código Penal, ficando a autoridade de administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas cabíveis”.

Portanto, o Processo Administrativo está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída à empresa apelante e dos dispositivos legais infringidos, na medida em que restou observado o contraditório e a ampla defesa, e a decisão que impôs a sanção pecuniária foi motivada.

Com isso, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da
legalidade
, quer dizer, o Poder Judiciário não pode se imiscuir sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer flagrante violação da razoabilidade, o que não ocorreu.

De forma semelhante, julgados no âmbito deste Sodalício, inclusive sobre o viés da infração (ausência à audiência/informações):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei nº 8.078/90, que instituiu o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, traz no seu artigo 56, I e parágrafo único c/c art. 105, atribuição ao Procon, estadual e municipal, para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado contrárias aos interesses do consumidor, assim como dispõe em seu artigo 18, do Decreto nº 2.181/97.
2. Não compete ao Judiciário imiscuir-se em questões decisórias de cunho administrativo, sendo de sua competência, apenas, a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas.
3. Na fixação do valor da sanção, deve-se observar ao princípio da proporcionalidade, além do disposto no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim o porte econômico do fornecedor e a natureza da infração, alcançando o seu caráter pedagógico e não ensejando enriquecimento ilícito. 4. A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o seu poder econômico no que se refere à irregularidade apurada contra o consumidor. 5. Apelo desprovido. (N.U 1000889-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – REJEIÇÃO – MÉRITO - MULTA PROCON – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – OBSERVADOS - CONSTATADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EM PARTE DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO — ARTIGOS 33, § 4º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 33, § 2º, DO DECRETO 2.181/1997 — POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPROVIDO – RECURSO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O prazo previsto no art. 8º, caput, da Lei 6.830/80 não possui caráter preclusivo para fins de oposição de embargos à execução, tratando-se de norma que visa à mera constituição do devedor em mora. Ainda que o depósito realizado pelo embargante para garantia do juízo tenha ocorrido após o lapso de cinco dias previsto no art. 8º, caput, da Lei 6.830/80, tal fato não afasta a possibilidade de oposição de embargos, cujo prazo é regulado pelo art. 16 do mesmo diploma legal.” (TJ-MT - AC: 10061003520188110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 06/09/2019)

2. Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, constatada a ausência de motivação, os processos administrativos que resultaram na aplicação de multas devem ser anulados.

3. “Diante do não comparecimento em audiência designada administrativamente, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, se mostra legítima a aplicação de multa pela PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4º da Lei Federal nº 8.078/90 e artigo 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97, não tendo que falar em ausência de motivação.” (TJ-MT 10224242020178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2021)

4. Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar o valor exorbitante da multa aplicada.

5. Recurso Energisa S.A desprovido, recurso do Município de Rondonópolis parcialmente provido.

(N.U 1006127-18.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

O artigo 374, IV, do Código de Processo Civil dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como se afigura com os atos administrativos.

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), ônus do qual não se desincumbiu.

No caso concreto, inexiste qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, porquanto não é possível revisitá-lo, tampouco observar os motivos da tomada de decisão, excetuada a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, como se disse, não ocorreu. As provas dos autos não são suficientes para embasar a pretensão recursal.

Da mesma forma, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. (...).

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (...)”.

Por conseguinte, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso, não cabe sua reavaliação pelo Poder Judiciário. Na mesma intelecção, destaco julgados da 1ª e 2ª Câmaras de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON – EMBARGOS A EXECUÇÃO- NULIDADE DA CDA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO OBSERVADO NO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Tem-se que havendo observado todas as formalidades legais para sua constituição, de modo que não subsiste a tese relativa à alegada nulidade, sendo a CDA é válida e exigível.

Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Apelo desprovido.

(N.U 0023421-88.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - SANÇÃO MANTIDA - MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico. (N.U 0043809-80.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

Em conclusão, é certo a multa que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade.

Logo, ausente nulidade capaz de macular a multa aplicada, tampouco na minoração do valor da multa aplicada, em total harmonia com o disposto na legislação consumerista, o critério da razoabilidade e o contexto fático-probatório, motivo por que a sentença não comporta reforma.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, por via de consequência, majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022